Tribunal: TJDFT
Processo: 0730331-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0730331-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE VIGILATO DA CUNHA NETO EMBARGADO: ESPÓLIO DE PEDRO SOARES VIEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ALICE RINALDI VIEIRA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ VIGILATO DA CUNHA NETO contra acórdão proferido pela 6a Turma Cível (ID 30979290), que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE PEDRO SOARES VIEIRA. Nas razões recursais, o embargante sustenta omissão e contradição no acordão. Alega que: 1) o entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado no EREsp n. 1.582.475-MG não foi julgado com observância dos recursos repetitivos ou incidente de resolução de demandas repetitivas; 2) não houve enfrentamento dos fatos ou argumentos mencionados nas contrarrazões, o que acarreta a nulidade do acórdão; 3) não houve análise acerca da impenhorabilidade dos subsídios; 4) o desrespeito à impenhorabilidade legal prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, é inconstitucional; 5) a penhorabilidade dos subsídios restringe-se unicamente à hipótese de prestações alimentícias, o que não se verifica no presente caso; 6) há coisa julgada na matéria discutida, em razão da Sexta Turma Cível ter reconhecido no agravo de instrumento n. 2007002013392-5 a impenhorabilidade da penhora da restituição de imposto de renda; 7) a criação da exceção da impenhorabilidade configura ativismo judicial e desrespeito à independência dos poderes; 8) os proventos de procurador aposentado do Banco Central e os honorários advocatícios são provenientes do trabalho exercido pelo agravado - indiscutível seu caráter alimentar; 9) a exigência de preservar percentual para garantia da dignidade do devedor e sua família não foi observada (ID 31329516). Ao final, requer o acolhimento dos embargos para que o acordão seja reformado e o julgamento revertido em favor do embargante. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 8 de dezembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator